Tribunal: STF
Processo: AI 530545
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- A parte agravante não demonstra que
constem dos autos as peças que o despacho agravado teve como
ausentes, quais sejam, cópia da certidão de publicação do acórdão
recorrido, cópia do recurso extraordinário e cópia das contra-razões
 ao recurso extraordinário ou certidão de sua não-apresentação. Por
integrar o acórdão recorrido, trata-se de peças de traslado
obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de
instrumento, mesmo quando o processo versar matéria eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.